Tribunal: STF
Processo: HC 60021
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-03
Data de publicação: 1982-08-03

Ementa:
PROCESSO POR PECULATO. CRIME AFIANCAVEL. OMISSAO DA NOTIFICAÇÃO DO
DENUNCIADO PARA O OFERECIMENTO DA RESPOSTA ESCRITA PREVISTA NO ART.
514 DO C.P.P. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA SEM QUE A NULIDADE
FOSSE SUSCITADA. AUSÊNCIA DE PREJUIZO PARA A DEFESA. APLICAÇÃO DO
ART-563 E DOS PRINCÍPIOS QUE INFORMAM AS NULIDADES NO DIPLOMA
PROCESSUAL PENAL, SEGUNDO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTRO
FRANCISCO CAMPOS. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. "HABEAS
CORPUS" INDEFERIDO.